Tribunal: TJDFT
Processo: 0734140-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734140-49.2020.8.07.0001 RECORRENTE: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME RECORRIDO: YURI SANTOS SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE INDIRETA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (FATO DO PRÍNCIPE). INOCORRÊNICA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA. CONFIGURAÇÃO. TEORIA DO ADIMPLENTO SUBSTANCIAL. REQUISITOS AUSENTES. LUCROS CESSANTES. PARÂMETRO. ALUGUEL. RESP 1.729.593/SP – TEMA REPETITIVO 996. IMÓVEL DO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA”. IRRELEVÂNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. A relação jurídica estabelecida no contrato celebrado entre as partes está inserida no sistema normativo de proteção ao consumidor, porquanto as incorporadoras imobiliárias se enquadram perfeitamente no conceito de fornecedores descrito no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor, daí porque a oferta de imóveis e a celebração de contratos com os adquirentes se sujeitam ao regramento da Lei n. 8.078/90. 2. Tendo em vista que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada culpa exclusiva do consumidor ou indiretamente da Administração Pública (Fato do Príncipe), impõe-se reconhecer sua responsabilidade pelo inadimplemento contratual, pela falta de entrega do imóvel na data aprazada. 3. Considerando que a obra não alcançou sequer 30% (trinta por cento) de sua conclusão, conforme demonstrado no laudo juntado pela própria demandada, não há que se falar em aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial do Contrato. 4. O fato de se tratar de imóvel proveniente do programa "Minha Casa, Minha Vida" não obsta a indenização por lucros cessantes, liquidados mediante a utilização do valor locativo. Entender de modo contrário estimularia o locupletamento do fornecedor e sua irresponsabilidade na esfera cível, na medida em que, apesar do inadimplente ou em mora, não estaria obrigado a efetuar qualquer reparação ao consumidor, numa clara antinomia com as regras e princípios de Direito. 5. Em decisão proferida sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que “o atraso da entrega do imóvel objeto de compromisso de compra e venda gera, para o promitente vendedor, a obrigação de indenizar o adquirente pela privação injusta do uso do bem, na forma de valor locatício, que pode ser calculado em percentual sobre o valor atualizado do contrato ou de mercado, correspondente ao que este deixou de receber, ou teve de pagar para fazer uso de imóvel semelhante, com termo final na data da disponibilização da posse direta da unidade autônoma já regularizada.” (REsp 1.729.593/SP – Tema Repetitivo 996). 6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. A recorrente aponta violação aos artigos 7, 11, 371 e 489, § 1o, inciso IV, todos do CPC, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ITALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF 23.550 (ID Num. 38651216 - Pág. 1). Em contrarrazões, a parte recorrida pede a aplicação de multa por litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à requerida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao mencionado vilipêndio aos artigos 7o, 11, 371 e 489, § 1o, inciso IV, todos do CPC, porquanto “Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este examinou e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e apresentou os fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.” (AgInt no REsp 1948413/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Nesse mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.924.737/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 2/5/2022. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “Não compete a este eg. Superior Tribunal se manifestar sobre violação a princípios ou a dispositivos de extração constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Pretório STF. (Precedente).” (AgRg no REsp n. 1.883.830/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ÍTALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF 23.550. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017